Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716655-88.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BRUCE ANDREW DE SOUSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso no crime o art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) se deve ocorrer a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência; e, ii) se é possível, no caso concreto, a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de réu multirreincidente promover a compensação integral entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. A imposição de regime semiaberto é adequada frente à multirreincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 65, inciso III, alínea “a”, ambos do Código Penal, defendendo a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem assim, a fixação do regime prisional aberto, argumentando que a multirreincidencia por si só, não impõe o regime mais gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 65, inciso II, alínea ”a”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial REsp 1947845/SP (Tema 585), concluiu que: “nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “correta a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em razão da multirreincidência do réu” (ID 74897239 ). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não deve ser admitido em relação ao suposto malferimento ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, quanto à fixação do regime semiaberto ao acusado reincidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto. 2. Conforme reconhecido pelo acórdão do Tribunal de origem, a substituição da pena seria insuficiente para a repressão dos fatos cometidos, tendo em vista a reincidência do réu. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.669.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025) (g.n.). Assim, “Não deve ser conhecido o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula n. 83 desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.001.436/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029